Tribunal: TJES
Processo: 0000274-89.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000274-89.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRIAN DAMAZIO FIRMINO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONFISSÃO PARCIAL INSUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CP. EXTENSÃO DE EFEITOS DE ACÓRDÃO BENÉFICO À CORRÉ. ART. 580 DO CPP. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. PEDIDO DE EXTENSÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos, sob alegação de omissão no acórdão que revisou parcialmente a dosimetria da pena, mas deixou de apreciar o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Paralelamente, a defesa de Janete Firmino José pleiteia a extensão dos efeitos benéficos da decisão de apelação dos corréus, com fundamento no art. 580 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se houve omissão no acórdão ao não analisar a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

(ii) Analisar a viabilidade da extensão dos efeitos da decisão de apelação que redimensionou a pena de corréus para a ré Janete Firmino José, com base na identidade de situações processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se caracteriza omissão quando a matéria foi apreciada e afastada com base na Súmula 630 do STJ, considerando que a confissão do embargante não compreendeu o reconhecimento da traficância.

Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação de teses já enfrentadas.

Quanto à corré Janete Firmino José, verificou-se identidade fático-jurídica com os corréus beneficiados em sede de apelação, em virtude da fundamentação inidônea da pena-base fixada na sentença, justificando a aplicação do art. 580 do CPP.

Redimensionamento da pena da corré realizado nos moldes da dosimetria aplicada aos demais corréus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados. Pedido de extensão acolhido.

Tese de julgamento:

1. A atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento integral ou substancial da prática delitiva, sendo inaplicável quando limitada à posse para uso próprio.

2. É cabível a extensão dos efeitos de acórdão benéfico, quando presentes identidade de situações fático-jurídicas e ausência de fundamentos de caráter exclusivamente pessoal, nos termos do art. 580 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, arts. 619 e 580; CP, art. 65, III, “d”; STJ, Súmula 630.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, PExt no RHC 181841/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023;

STJ, PExt no HC 591094/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04.05.2021, DJe 14.05.2021;

TJES, Revisão Criminal nº 5001300-73.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer;

TJES, Apelação Criminal nº 0004057-48.2019.8.08.0050, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos por Brian Damazio Firmino, acolhendo, por outro lado, o pedido de extensão formulado por Janete Firmino José, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, acolhendo, por outro lado, o pedido de extensão formulado por Janete Firmino José, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000274-89.2022.8.08.0067

EMBARGANTE: BRIAN DAMAZIO FIRMINO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BRIAN DAMAZIO FIRMINO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão acostado ao ID 9257016, que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença condenatória, promovendo ajuste na dosimetria da pena, mas mantendo, em linhas gerais, a condenação pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais inseridas ao ID nº 10933519, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Sustenta que, durante seu interrogatório judicial, confessou parcialmente os fatos, admitindo a posse da substância entorpecente e a venda esporádica a terceiros, o que, segundo sua argumentação, caracterizaria reconhecimento de parte significativa da conduta delitiva, autorizando a redução da pena.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 11622617, pela rejeição dos embargos.

Paralelamente, a defesa de Janete Firmino José protocolou, no ID nº 10861749, pedido de extensão dos efeitos do acórdão proferido em sede de apelação criminal, que revisou a dosimetria da pena imposta aos demais corréus, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, sustentando a identidade de situações fático-jurídicas e a inexistência de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem tratamento distinto.

A d. Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se no ID nº 12933677 de forma favorável ao deferimento do pedido de extensão, por entender presentes os pressupostos legais para aplicação do referido dispositivo.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise do pedido formulado pela corréu Janete Firmino José, que, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, requer a extensão dos efeitos da decisão proferida por esta Câmara em sede de apelação criminal, a qual revisou a dosimetria da pena imposta a diversos corréus em razão de vícios na fundamentação da sentença quanto à fixação da pena-base.

No caso concreto, verifica-se que a sentença condenatória majorou as penas-base dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas imputados aos corréus, com base em fundamentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, especialmente no que se refere à valoração negativa das consequências do delito, o que compromete a validade da fundamentação adotada. Tal motivação foi reproduzida de forma idêntica na análise da culpabilidade e das consequências dos delitos atribuídos à corré Janete Firmino José, o que indica evidente similitude entre sua situação fático-jurídica e a dos demais corréus beneficiados pela reforma.

Ao apreciar as apelações, esta eg. Câmara reconheceu que a sentença agravou a pena com base em fundamentos inidôneos, afastando a valoração negativa das consequências do crime por entender que tais juízos não extrapolavam os efeitos normais e próprios dos delitos de tráfico e associação para o tráfico. Também se afastou o critério de incremento da pena adotado na origem, que não foi adequadamente justificado, razão pela qual foi aplicada, em favor dos réus apelantes, a pena-base mínima legal, com subsequente incidência de causas de diminuição ou agravamento conforme o caso.

Diante disso, considerando que os fundamentos utilizados no julgamento das apelações não são de caráter exclusivamente pessoal e se assentam em vícios objetivos da sentença, impõe-se o reconhecimento de que a situação jurídica da requerente é idêntica à dos demais corréus.

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE EXTENSÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO . CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES CONFIGURADA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL . PEDIDO DEFERIDO. 1.
Observada a identidade fático-processual entre as situações de Corréus, e não existindo qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justifique diferenciação, impõe-se, com fundamento no Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles.
2. Em Sessão de Julgamento realizada no dia 26/09/2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo corréu do Requerente, para, reconhecendo a configuração do excesso de prazo para a formação da culpa, substituir a prisão por medidas cautelares diversas. 3. Pedido deferido, em consonância com o parecer do Ministério Público Federal, para substituir a prisão preventiva do Requerente, se por algum outro motivo não estiver preso, por medidas cautelares alternativas, nos termos do voto. (STJ – PExt no RHC: 181841 CE 2023/0184609-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO PATRÓN. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. 1. A teor do art. 580 do CPP,
na hipótese de concurso de agentes, verificada a identidade de situações fática e processual, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros.
2. Constatado que o paciente e o requerente estão contextualizados no mesmo trecho do édito prisional e são suspeitos de idênticas condutas, é de rigor a extensão dos efeitos da ordem concedida. 3. O édito prisional não tem vício de fundamentação, porquanto indicou sinais razoáveis de autoria delitiva e evidenciou a necessidade de garantir a ordem pública, ante a periculosidade do suspeito, evidenciada pela gravidade concreta das condutas a ele atribuídas. Entretanto, em juízo de proporcionalidade, a substituição da prisão cautelar por medidas menos aflitivas se mostra suficiente para proteger a sociedade de possíveis e futuros danos. 4. Pedido de extensão deferido. (STJ – PExt no HC: 591094 RJ 2020/0150073-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RHC IMPETRADO PERANTE AO STF. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. CONDIÇÃO FÁTICO PROCESSUAL IDÊNTICA AO DO CÓRREU. EXTENSÃO DA DECISÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROCEDENTE. 1. O corréu Itamar Martins Falcão impetrou RHC nº 204290/ES, perante o STF, advindo a r. decisão (ID nº 7210208) que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, porém, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedeu, de ofício a ordem, para determinar ao Juízo da Execução que proceda nova dosimetria, afastando-se a consideração negativa da conduta social. 2.
Ressalto que a condição fático processual do requerente é idêntica ao do corréu, beneficiado pelo habeas corpus, devendo, assim, serem estendidos aquele os efeitos desse decisum, nos termos do referido dispositivo processual penal, em relação à fundamentação da circunstância judicial da conduta.
3. Revisão criminal conhecida e procedente. (TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50013007320248080000, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Reunidas – 1º Grupo Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO – NEGADO – EXTENSÃO DOS EFEITOS BENÉFICOS DO RECURSO AO CORRÉU LUCAS FERREIRA GOMES – ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARCIAL POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 2. No que tange aos vetores das circunstâncias e as consequências do crime, verifico que o magistrado sentenciante considerou tais circunstâncias como desfavoráveis ao réu de forma devidamente fundamentada, o que não ocorreu em relação aos vetores da culpabilidade e dos antecedentes criminais, razão pela qual a pena-base deve ser redimensionada. 3. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, quanto mais perto de o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o quantum a ser aplicado em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Precedentes do TJES e do STJ. 4.
Segundo o artigo 580, do Código de Processo Penal, “no caso de concurso de agentes ( Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
Assim, deve ser estendido ao corréu Lucas Ferreira Gomes o afastamento da circunstância referente à culpabilidade, eis que considerada como desfavorável através de fundamentação inidônea. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, e parcial extensão ao corréu Lucas Ferreira Gomes, com base no artigo 580, do Código de Processo Penal. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0004057-48.2019.8.08.0050, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, Câmaras Criminais Reunidas)

Assim, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, o efeito da decisão que beneficiou os apelantes deve ser estendido à Janete Firmino José, não havendo justa causa para manter em seu desfavor a pena fixada com base nos mesmos fundamentos já tidos por inidôneos.

Nesse contexto, redimensiono a pena de Janete Firmino José nos moldes da dosimetria aplicada aos demais corréus. Para o crime de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), subsistindo uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), conforme certidão e relação de processos de fls. 311-A e 349/350, fixo a pena-base no importe de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 562 dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou de diminuição da pena.

Quanto ao crime de
associação para o tráfico

(art. 35 da Lei nº 11.343/06), subsistindo uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixo a pena-base no importe de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 787 (setecentos e oitenta e sete) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou de diminuição da pena.

Quanto ao delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/13 (
Organização Criminosa
), afere-se que as circunstâncias judicias foram valoradas com juridicidade, e subsistindo duas circunstâncias desfavoráveis (antecedentes e consequências do crime), fixo a pena-base no importe de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 100 (cem) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou de diminuição da pena.

A luz do concurso material,
as penas concretizam-se DEFINITIVAMENTE no importe de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 1.449 (um mil, quatrocentos e quarenta e nove) dias-multa.

Dessa forma,
ACOLHO o pedido formulado pela corré Janete Firmino José
, para estender-lhe os efeitos da decisão proferida nos autos da apelação criminal, procedendo à devida readequação da pena, com a fixação da pena definitiva nos termos acima indicados.

Ultrapassada a análise do pedido de extensão dos efeitos do acórdão, passo ao exame dos embargos de declaração opostos por Brian Damázio Firmino.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses jurídicas já analisadas.

No presente caso, o embargante sustenta que houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por não ter sido expressamente apreciado o pedido de aplicação do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

No entanto, esta eg, Corte de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputa violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR.
1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. O Tribunal a quo se manifestou acerca da matéria inserta no dispositivo legal apontado como violado, o que se mostra suficiente para atender ao requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa ao número do artigo de lei. Precedentes. 3. A redefinição do enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão hostilizado constitui mera revaloração, afastando a incidência da Súmula 7 desta Corte Superior. 4. Evidente a deficiência na fundamentação do agravo interno no ponto em que sustenta a não configuração de dissídio, pois apresenta razões dissociadas do que foi decidido monocraticamente em relação à solidariedade passiva, circunstância atrativa da Súmula 284/STF. 5. É vedado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, apreciar questões que não foram debatidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp: 2113758 RJ 2022/0120196-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

Ao compulsar o acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi expressamente analisada, que afastou a incidência da referida atenuante com base na Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.

O relator registrou que, embora o embargante tenha admitido a posse da substância entorpecente, não reconheceu a prática do tráfico, requisito essencial para a aplicação da atenuante no contexto do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A esse respeito, colaciono o seguinte excerto do voto condutor do acórdão:

“
Passo, portanto, ao redimensionamento das penas dos apelantes.

Primeiramente, quanto ao réu BRIAN, em relação ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), subsistindo uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), conforme certidão e relação de processos de fls. 311-A e 341/343, fixo a pena-base no importe de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 562 dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade relativa, fixo na fase intermediária a pena em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 dias-multa, pena que torno definitiva em razão da ausência de outras circunstâncias, minorantes ou majorantes a serem analisadas.

Destaco que não se aplica, in casu, a atenuante da confissão, em razão do enunciado da Súmula nº 630 do STJ, e tendo em vista que o recorrente somente admitiu a posse e propriedade das substâncias entorpecentes para o uso próprio.”

Esse excerto comprova que a alegação de omissão não procede, uma vez que a atenuante foi objeto de análise expressa e afastada com base em fundamentação jurídica clara, alicerçada na Súmula 630 do Superior Tribunal Justiça, a qual exige, o efetivo reconhecimento da traficância para a incidência da atenuante em crimes de tráfico de entorpecentes.

O afastamento da referida atenuante foi, portanto, devidamente motivado, em conformidade com a jurisprudência dominante, não se configurando omissão, mas mera discordância da parte quanto ao desfecho da controvérsia.

Além disso, cumpre destacar que os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame do mérito da decisão, tampouco se prestam à reapreciação de teses já analisadas, devendo-se restringir ao suprimento de eventuais vícios formais, como obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Logo, em verdade, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida.

Ademais, conforme já decidido por esta C. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018.

Assim, não se verificando a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, por ausência dos pressupostos legais que autorizam o seu acolhimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO,
Por outro lado,
ACOLHO o pedido formulado pela defesa da corré Janete Firmino José
para, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, estender-lhe os efeitos do acórdão proferido nos recursos de apelação dos demais corréus, procedendo-se o redimensionamento da pena anteriormente fixada em seu desfavor, nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o Eminente Relator